Tribunal: STF
Processo: HC 146672
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais.



    2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 



    3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 



    4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença.



    5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada.



    6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP).



    7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).



    8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento.



    9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.